Tribunal: TJDFT
Processo: 0706588-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706588-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Bradesco Saúde S/A Agravada: Cipriano Construções Eireli - ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos do processo no 0711108-15.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de reiteração automática de ordens de bloqueio por meio da utilização do mecanismo conhecido como “teimosinha”, disponibilizado no sistema Sisbajud. Houve tentativa de intimação da pessoa jurídica agravada, mas a aludida providência foi infrutífera, em razão da mudança de endereço (Id. 34033480), de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 34768867). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe novo e atualizado endereço, para que seja promovida a intimação da recorrida, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator